Tribunal: STF
Processo: ARE 1596941
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.  OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. 
2. Embargos de declaração acolhidos. 

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar as medidas pontuais e o prazo de 30 dias para proposta orçamentária, determinando que o Município do Rio de Janeiro, após o trânsito em julgado e no âmbito da fase de cumprimento de sentença perante o juízo de origem, apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, plano detalhado e cronograma de execução para o pleno atendimento da assistência veterinária 24h constante da sentença. Estabeleceu-se, ainda, que o plano deve observar as diretrizes do Tema 698/RG, cabendo ao Poder Executivo a definição dos meios adequados (seja por gestão direta, remanejamento ou parcerias com o terceiro setor), sob pena de restabelecimento ou majoração das medidas coercitivas em caso de inércia injustificada, considerado o tempo decorrido desde o ajuizamento da ação (2014), podendo o controle judicial subsequente readequar o plano, caso se revele ineficiente para o fiel cumprimento do comando sentencial.
Na minuta, a parte embargante aponta omissão no julgado. Argumenta, em síntese, que a decisão monocrática, ao determinar a apresentação de plano para atendimento de assistência veterinária 24h, deixou de contemplar que a sentença e o acórdão recorrido também impõem assistência laboratorial 24h, de modo que o comando decisório teria sido incompleto ao não abranger essa dimensão da obrigação. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos.
É o relatório. 
Decido. 
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios. 
Razão jurídica assiste à embargante. 
Com efeito, verifica-se que a decisão embargada, ao dar parcial provimento ao recurso extraordinário, determinou que o Município apresentasse plano e cronograma voltados ao atendimento da assistência veterinária 24h, em conformidade com as diretrizes do Tema 698.
Ocorre que, conforme se extrai do acórdão recorrido, a obrigação de fazer reconhecida no título judicial não se limita à assistência veterinária, abrangendo, de forma expressa, a assistência veterinária e laboratorial 24 horas.
Nesse contexto, ao restringir o comando decisório à assistência veterinária, a decisão monocrática deixou de contemplar integralmente o conteúdo da obrigação fixada no processo, incorrendo, portanto, em omissão quanto a ponto relevante que deveria ter sido considerado na delimitação da finalidade a ser alcançada pelo plano a ser apresentado pelo ente público.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, a fim de esclarecer que o plano a ser apresentado pelo Município deverá contemplar o atendimento veterinário e laboratorial 24h, nos termos do título executivo judicial.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente